Tribunal: TJPA
Processo: 0000912-56.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000912-56.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000912-56.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDUARDO DA SILVA MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000912-56.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EDUARDO DA SILVA MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu
EDUARDO DA SILVA MARQUES
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº 15544603) que no dia 19/01/2016, por volta das 19h30min, o acusado foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial pessoal, por trazer consigo, entre o paralama e a cestinha de sua bicicleta, o total de 6,5 gramas da substância conhecida vulgarmente como cocaína.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID 15544660), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID 15544668) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o recorrido.

Constam contrarrazões (ID 15544671), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID 16618821), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de droga apreendida e comprovação de que se trata de COCAÍNA (ID nº 15544595).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação ao apelado ter sido encontrado portando os entorpecentes descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Em Juízo, quando ouvido o policial Camilo Gonçalves dos Santos, relatou que não se recordava dos fatos narrados na Denúncia, tendo em vista o extenso lapso temporal decorrido desde a data do evento criminoso.

Por sua vez, o policial Tassio Rene Lopes Furtado, relatou, em Juízo, que a abordagem do apelado foi realizada em decorrência de procedimento de rotina, por terem ciência de que na rua, onde o mesmo circulava de bicicleta, era comum acontecerem muitos assaltos, e que a polícia costumava realizar abordagem de pessoas que transitassem no local, fazendo uso de bicicleta e motocicleta. Relatou, ainda, que nada foi encontrado na revista pessoal feita no apelado, sendo a droga encontrada entre a cestinha e o paralama da bicicleta que o mesmo utilizava.

O réu negou não compareceu na audiência de instrução e julgamento para exercer sua defesa, tendo mudado de endereço sem comunicar ao Juízo, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente ao apelado, uma vez que os agentes ouvidos em Juízo, foram
contraditórios
entre si, bem como com as declarações prestadas perante a autoridade policial e os termos da denúncia.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis e contraditórios dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024